Tribunal: CARF
Processo: 10840.001938/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001938/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.102 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CAMILA GIURNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001938/2009-55
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 09/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
74.400,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
74.400,00
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 10.340,00)
10.340,00
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
64.060,00
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
12.032,30
7) Total de Imposto Pago Declarado
9.795,84
8) Glosa de Imposto Pago
4.655,04
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.891,50
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
2.236,46
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
4.655,04
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
4.655,04
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 4.655,04
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente a diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
05.324.623/0001-33 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO M

164.118.068-45
0,00
4.655,04
4.655,04
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/08, alegando, em síntese,
que:
- Visando obter certidão de regularidade fiscal, compareceu espontaneamente à Unidade
da Receita Federal de Ribeirão Preto, na data de 10/12/2009;
- Na pesquisa cadastral foi verificado que havia uma notificação fiscal referente ao ano-
calendário 2005. Como será demonstrado, a impugnante procedeu fielmente com suas
obrigações para com o Fisco e o equívoco que pode ter havido foi da fonte pagadora que
eximiu-se de preencher corretamente a DIRF;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

- Como preliminar, alega que a Notificação de Lançamento é nula. Compareceu em
Março/2007 à Receita e, naquele momento, deveria ter sido informada quanto à
existência de pendências em sua declaração do exercício de 2006. Conforme acórdão do
Conselho de Contribuintes, a autoridade fiscal deve exaurir todos os meios de citação
disponíveis antes de valer-se da citação por edital;
- Ainda, há ilegitimidade passiva de parte, pois informou corretamente os
rendimentos recebidos e a fonte pagadora não procedeu à sua declaração e ao
recolhimento do Imposto de Renda na Fonte;
- No mérito, a notificação não deve prosperar. Junta documentos que comprovam a
correção de suas informações na DIRPF/2006, posto que os valores foram efetivamente
tributados.
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovada nos autos, por meio de documentação hábil, ter ocorrido retenção de
imposto de renda na fonte resta caracterizada a compensação indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento, por
meio do Edital no. 04/2009, em 10/12/2009, fl. 80, e apresentou impugnação em
18/12/2009, fl. 03. A impugnação é tempestiva. Ademais atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Assim, dela tomo conhecimento.
Da intimação por Edital:
Alega a impugnante que a presente Notificação de Lançamento não deve
prosperar, pois a intimação por meio de Edital somente deve ocorrer depois de esgotas
todas as formas de intimação possíveis.
De acordo com o Art. 23 do Decreto 70.235/72, verifica-se que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

A impugnante alega que compareceu à Unidade da Receita Federal em
Ribeirão Preto em Março/2007 e que já deveria ter sido comunicada a respeito de
eventuais pendências na DIRPF/2006.
Da análise dos autos verifica-se que:
1) A contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos em relação às
informações constantes em sua DIRPF/2006, por meio do Termo de Intimação Fiscal
no. 2006/608273831351079, fl. 87, lavrado em 18/05/2009. Em 26/06/2009, houve a
publicação do Edital Malha Fiscal IRPF no. 023 em que é dada ciência à contribuinte,
em 14/07/2009, do termo de intimação fiscal antes referido, fl. 90;
2) A presente Notificação de Lançamento no. 2006/608400452183097 foi
lavrada em 21/09/2009, fl. 09, e consta publicação do Edital no. 04/2009, em
25/11/2009, em que foi dada ciência à impugnante da Notificação de Lançamento
IRPF 2006, em 10/12/2009, fl. 80.
Antes da ciência por edital, foi tentada a ciência por meio dos Correios
conforme Consulta Postagem, fl. 76. Nela verifica-se que a presente Notificação de
Lançamento foi postada em 28/09/2009 e que a correspondência foi devolvida em
08/10/2009 pelo motivo: Não existe o número.
Conforme legislação acima colacionada, verifica-se que a Fiscalização
procedeu corretamente no que concerne à ciência da impugnante. Primeiramente,
tentou a intimação via postal que resultou improfícua e então procedeu à intimação via
edital.
Conforme Art. 23, §1o. , quando um dos meios se tornar ineficiente para que o
contribuinte seja cientificado, a Administração Tributária pode valer-se da forma de
intimação por edital. Ainda, no § 3o., verifica-se que não há ordem de preferência
estabelecida entre os meios disponíveis de intimação do contribuinte.
Pelo acima exposto, correto o procedimento de intimação da impugnante
referente à Notificação de Lançamento no. 2006/608400452183097.
A impugnante insurge-se também quanto à ilegitimidade passiva da parte, uma
vez que informou os valores recebidos e que a fonte pagadora não os declarou em
DIRF. Da análise da Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte que será
procedida abaixo, será analisado o argumento exposto pela contribuinte.
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas encontra previsão legal no artigo 624 do Regulamento do Imposto de Renda
–RIR/99:
Art.624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas (Lei
no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I).
O cálculo do referido imposto é efetuado conforme o disposto no art. 620 do RIR/99:
Art.620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
§1oO imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art. 38 (Lei no
9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

§2oO imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de
um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no
art. 718, §1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês (Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, §1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
§3oO valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
(...)
Dispõe a Lei no 8.383/1.991, em seu artigo 15, inciso II, que, para efeito de
determinação do saldo do imposto a pagar ou do valor a ser restituído na declaração de
ajuste anual, poderá ser deduzido do imposto progressivo o imposto retido na fonte,
correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 15. O saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído na declaração de ajuste
anual (art. 12) será determinado com observância das seguintes normas:
I - será calculado o imposto progressivo de acordo com a tabela (art. 16);
II - será deduzido o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo;
O Regulamento do Imposto de Renda exige que o contribuinte, no caso a pessoa física
que recebe os rendimentos, possua comprovante de retenção da fonte pagadora,
emitido em seu nome, para ter direito a deduzi-lo em sua declaração de rendimentos:
Art.87(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A contribuinte informou na DIRPF/2006 o seguinte rendimento, com a
respectiva retenção de Imposto de Renda:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
05.324.623/0001-33
35.400,00
0,00
4.655,04
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil verifica-se
que não há DIRF, referente ao ano-calendário 2005, entregue por Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Serrana, CNPJ
05.324.623/0001-33, que informe a contribuinte como foi beneficiária de rendimentos
naquele ano.
A impugnante anexou, fls. 14/16, cópia do Contrato no. 02/2004, datado de
26/08/2004, que trata da contratação de Camila Giurno pelo Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Serrana, CNPJ 05.324.623/0001-33, para
prestação de serviços de assessoria jurídica.
Na Cláusula 3a. – Do Preço e das Condições de Pagamento, verifica-se:
3.1 O IPREMUS pagará à CONTRATADA o valor de R$ 35.400,00, referente aos
serviços objeto deste contrato,em 12 parcelas fixas e mensais, no importe de R$
2.950,00, até o 5o. dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.
Nas fls. 25/26 há cópia do 1o. Termo Aditamento ao Contrato no. 02/2004,
datado de 26/08/2005, em que fica prorrogado o prazo do contrato de prestação de
serviços de assessoria jurídica, pelo lapso temporal de 12 meses.
A impugnante anexou, fls. 27/52 cópias de Notas de Empenho e de Recibos em
que se verifica:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

1) Nas Notas de Empenho consta:
Descrição Valor Total
Valor referente a serviços de terceiros – PF 2.950,00
2) Os recibos contêm o seguinte texto:
Recebi, do IPREMUS - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Serrana, o valor de R$ 2.562,08 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e oito centavos), referente ao valor contratual de R$ 2.950,00 (dois mil,
novecentos e cinquenta reais), com os descontos legais de retenção do IRPF, no
importe de R$ 387,92 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).
Em cada um dos recibos há um carimbo do IPREMUS que informa: Atestamos
a execução das Obras e Serviços prestados nesta Nota Fiscal.
Da análise dos documentos acima, Contrato, Notas de Empenho e Recibos,
verifica-se que o valor estabelecido pela prestação dos serviços foi de R$ 2.950,00.
Não há no contrato, nem nas notas de empenho qualquer informação sobre retenção de
Imposto de Renda na Fonte.
É de se ressaltar que os recibos assinados pela impugnante é que trazem a
informação de “retenção do IRPF”.
A impugnante não anexou cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de IRRF da fonte pagadora Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Serrana, CNPJ 05.324.623/0001-33, referente ao ano-
calendário 2005, que informasse que a contribuinte foi beneficiária de rendimentos
recebidos pela assessoria jurídica do município, conforme documentos acima.
De acordo com a legislação acima colacionada, especificamente o Art. 87 do
Regulamento do Imposto de Renda, para que o imposto retido na fonte possa ser
deduzido na Declaração de Ajuste anual, o contribuinte deve possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por meio dos documentos apresentados pelo contribuinte e pelas consultas
realizadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restou
comprovada a retenção de Imposto de Renda relativa à fonte pagadora Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Serrana, CNPJ
05.324.623/0001-33, no valor de R$ 4.655,04. Assim, deve-se manter a glosa
efetuada.
Declarado Comprovado Mantido (Valores em R$)
4.655,04 0,00 4.655,04
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001938/2009-55

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Original